Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: MICHELLE DE MELO SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da deserção. Afirma o embargante que houve contradição na decisão, bem assim que os comprovantes de pagamento não foram juntados aos autos por ocasião da interposição do recurso em razão de falha do PJe. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Não assiste razão à embargante. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão, ou entre eles e a conclusão adotada. A exposição da tese adotada foi bastante clara no sentido de que o art. 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais. Não comprovado o recolhimento do preparo e das custas processuais no ato da interposição ou nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes, o recurso é deserto. Como reforço à argumentação já exposta, colaciono o seguinte julgado que, mutatis mutandis, se amolda à hipótese ora em exame: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA DENOMINADA "GUIA INICIAL". IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA COM O PROCESSO. DESERÇÃO. REGRAMENTO EXPRESSO DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". IV. No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento e a denominada "guia recursal", no valor de R$ 18,07, deixando de anexar a necessária "guia inicial" com as informações processuais pertinentes, impedindo a conferência da pertinência do pagamento com o caso em análise. V. A juntada da guia com o devido comprovante de pagamento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado de pronto, não cabendo falar em saneamento, implicando deserção a inobservância de qualquer formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. VI. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382704, 07450326920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não foi provada qualquer inconsistência ou falha do PJE no dia da interposição do recurso, sobretudo relacionada ao upload de documentos. Aliás, a recorrente colacionou ao recurso vários documentos, sendo absolutamente inverossímil a tese de problemas no sistema. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Intimem-se Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora